Tribunal: STF
Processo: HC 233160
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida incidência do redutor do tráfico privilegiado. Dosimetria. Alegado bis in idem. Não ocorrência. Quantidade de droga e outros elementos de prova da dedicação do paciente à atividade criminosa. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.